Tribunal: TJPA
Processo: 0002001-37.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002001-37.2020.8.14.0051

APELANTE: DOUGLAS JEAN DOS SANTOS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0002001-37.2020.8.14.0051

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: DOUGLAS JEAN DOS SANTOS LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PLEITO DEFENSIVO
.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA
. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _______ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _____.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0002001-37.2020.8.14.0051

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: DOUGLAS JEAN DOS SANTOS LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
DOUGLAS JEAN DOS SANTOS LIMA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém, que o condenou pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 7468374) que no dia 20/02/2020, por volta das 23h, na rua Tomé de Sousa, bairro Santarenzinho, o Apelante DOUGLAS JEAN DOS SANTOS LIMA, mediante violência e grave ameaça munido com uma arma de fogo, abordou as vítimas Fábio de Carvalho e Késsia Silva Luiz de Carvalho e subtraiu um aparelho celular Motorola Moto E4 Plus, tendo sido posteriormente capturado pela Polícia Militar, ainda na posse da
“res furtiva”.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas condutas do tipo previstos no Art. 157, § 2º

-A, I, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 7468472) contra a qual a defesa recorreu (ID n° 7468473) requerendo a exclusão da majorante pelo uso de arma.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID nº 7468473 e 7468474).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

(Id. 7719153).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

1.

Do afastamento da majorante de emprego de arma.

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando ausência de apreensão de arma em posse do Apelante.

No caso dos autos, as vítimas relataram de forma unânime que ao serem abordadas o Recorrente estava munido com uma arma de fogo.

O ofendido Fábio Santos de Carvalho declarou em juízo que:

“(...) ele veio andando normalmente, aí ele falou e eu não entendi o que ele falou, eu vim entender depois, que ele estava pedindo o celular, eu pensava que era alguém pedindo dinheiro, respondi pra ele “não tenho dinheiro, gastei tudo na janta”, nesse momento, ele puxou a arma da cintura, ele puxou a arma e colocou na minha direção, no momento, eu cheguei a pensar que era uma arma de brinquedo e continuei falando, não tenho dinheiro não tenho nada, ele disse “quero celular”, aí ele percebeu que eu ia continuar andando, aí apontou o revólver pra cabeça da minha esposa e disse “eu vou matar ela”, aí minha esposa pôde olhar melhor e ela falou que era uma arma de verdade, deu o celular pra ele, nesse momento deu de ver que realmente era uma arma de verdade, que estava engatilhada e que ele estava apontando pra ela, foi no instante que ela puxou o celular do meu bolso e entregou para ele, aí ele saiu e quando olhou para traz ele falou “não chama a polícia eu sei onde tu mora, eu te mato” foram essas as palavras dele (...) ele botou a arma direto no rosto dela (...). Pergunta da defesa: o senhor identificou no momento, que arma seria? (...) não sou um especialista, também não tive muito contato com armas, e também estava muito nervoso na ocasião, mas eu procurei me inteirar, tenho uma boa lembrança do que eu vi, procurei me inteirar pela imagem do que eu vi e posso afirmar que se tratava de um calibre 32 (...) ele se desfez da arma, ele não quis dizer pra polícia onde estava, ele disse pra polícia que ele não ia dizer aonde ele jogou, inclusive durante a ida delegacia enquanto eu estava com minha esposa na viatura nós refizemos o caminho que ele fez, depois que ele nos assaltou e fugiu e foi abordado pela polícia duas vezes (...) o policial me disse que ele tinha falado lá que ele não ia, que ele ia morrer e não ia dizer onde essa arma estava (...)”

A vítima Késsia Silva Luis de Carvalho, por sua vez, relatou em juízo que:

“(...) nós paramos em um lanche na avenida Tomé de Sousa, eu e meu marido,(...) aí quando terminou a gente veio andando, quando chegou uma esquina antes da gente dobrar pra onde a gente mora, (...), esse rapaz veio andando na nossa direção sozinho e veio apontando uma arma para meu marido, aí apontou a arma pra meu marido e disse que queria o celular, na hora meu marido não entendeu o que ele falou, pensou que ele estava pedindo dinheiro e disse que não tinha dinheiro, aí ele apontou a arma pra mim, apontou a arma na minha cara e disse pra meu marido que ele queria o celular senão ele ia atirar, pra meu marido não duvidar dele que ele ia atirar ainda disse assim “ você quer que ela morra?”, aí eu fiquei muito nervosa e eu mesma puxei o celular da bolsa do meu marido, que ele estava com uma bolsa tira colo pendurada, puxei o celular do meu marido entreguei na mão dele e ele ficou ameaçando a gente, ainda disse pra meu marido assim, que não era pra chamar a polícia porque ele sabia onde a gente morava e que ele ia voltar lá e matar meu marido, isso com a arma na mão apontando (...) a pergunta da defesa: ele apontou a arma primeiro para o rosto do meu marido e apontou a arma para a minha cabeça, eu vi a arma ele apontou a arma na nossa direção e muito próximo, eu não conheço arma de fogo não sei que tipo de arma era, só sei que era uma arma pequena preta (...)”

Os depoimentos das vítimas revelam com riqueza de detalhes o
“modus operandi”
da ação delituosa, não deixando dúvidas que o delito foi praticado com emprego de arma de fogo.

Contudo, o entendimento da jurisprud
ê
ncia é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICA
ÇÃ
O DAS PREMISSAS FÁ
TICAS. IMPOSSIBILIDADE. S
Ú
MULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PER
ÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERA
ÇÃ
O DA PENA- BASE. UTILIZA
ÇÃ
O DE ELEMENTOS Í
NSITOS AO TIPO PENAL. INOCORR
Ê
NCIA. DISSÍ
DIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e per
í
cia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Assim, como se verifica dos autos, tanto em sede policial quanto em Juízo, as vítimas relataram que o Recorrente portava arma no dia do evento criminoso, não existindo dúvidas quanto a essa alegação.

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso hajam outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica das vítimas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação exposta
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____

de ______

de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/12/2022